Tribunal: TJDFT
Processo: 0721322-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE ISNTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. OMISSÃO APONTADA PELO C. STJ. OBSERVÂNCIA AO COMANDO DA CORTE SUPERIOR. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. No julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.428.288, o eminente Min. Moura Ribeiro apontou 2 (duas) omissões no Acórdão n. 1663542, proferido por esta douta Turma Cível, a saber: “(1) ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, consubstanciados em omissão, pois o TJDFT teria deixado de enfrentar a tese de que teria havido preclusão da oportunidade para se alegar eventual nulidade dos atos, nos termos dos arts. 278, caput, e 507 do CPC; e (2) preclusão da parte para fins de se manifestar a respeito de eventual nulidade de ato, devendo ser reconhecido seu direito de continuar perseguindo a verba de honorários advocatícios sucumbenciais” (ID 61776682, p. 37). No referido recurso, o c. STJ determinou o rejulgamento dos aclaratórios aviados, para que sejam sanadas as específicas omissões apontadas.
2. Os embargantes alegam que o acórdão embargado não teria se manifestado “especificamente a respeito da decisão de mérito, também transitada em julgado, que fixou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (id. 7177615), decisão essa não impugnada e, portanto, preclusa”. Especificamente quanto a essa alegação, vale destacar que a r. decisão de ID origem 7177615, que recebeu o cumprimento de sentença de origem, não revogou expressamente a gratuidade de justiça conferida na fase de conhecimento ao executado/embargado e se limitou a receber o pedido de instauração da fase executiva. A própria decisão de ID de origem 7177615 expressamente ressalvou “eventual gratuidade de justiça concedida ao devedor, quando deverá ocorrer a exclusão das verbas referentes às custas processuais e honorários advocatícios”.
3. Não se sustenta a alegação deduzida nos embargos de declaração no sentido de que a matéria relativa à revogação da gratuidade de justiça conferida ao ora embargado teria sido objeto da decisão de ID origem 7177615, tampouco que a discussão relativa à suposta revogação da referida benesse estaria albergada pelo manto da preclusão, diante da ausência de insurgência do executado quanto a esse decisum. Não há falar, assim, que a r. decisão agravada teria violado o teor dos arts. 278, caput, e 508 do CPC.
4. Os embargantes alegam que esta douta Turma Cível, não teria se manifestado “acerca da demonstração da alteração da situação econômica do agravado” (ID 40986724). Quanto a essa específica matéria, vale anotar que o simples recebimento de valor indenizatório pelo executado/embargado no curso do feito executivo de origem, isoladamente, não tem o condão de afastar o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira e, por consequência, não é suficiente para que seja promovida a revogação da gratuidade de justiça que lhe foi anteriormente concedida na fase de conhecimento.
5. Sanadas as omissões apontadas pelo c. STJ no AREsp n. 2.428.288, afigura-se cabível o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelos agravantes, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos.
6. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação numérica dos dispositivos legais ou enunciados de Súmulas de Tribunais Superiores referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal.
7. Embargos de declaração, em rejulgamento, conhecidos e acolhidos, sem efeitos modificativos.